Tribunal: TCU
Processo: 020.602/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em processo seletivo de parceiro em oportunidade de negócio, visando à celebração de parceria para prover solução "broker de pagamento" para integrar o sistema de transferência eletrônica de veículos ao ecossistema financeiro nacional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação a respeito de supostas irregularidades ocorridas em processo seletivo de parceiro em oportunidade de negócio, conduzido pelo Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) por meio do Edital 76/2025 com vistas à celebração de parceria para prover solução " broker de pagamento" para a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com base no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo Relator por meio do despacho transcrito no Relatório precedente, bem como as respectivas medidas acessórias; 9.2. notificar os interessados acerca da presente deliberação.